Tribunal: TJDFT
Processo: 0724107-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO MAJORADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO DIREITO À AUTODEFESA. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 478 STF. SÚMULA N. 522 STJ. CRIME FORMAL. TEMA REPETITIVO 1255 STJ. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, e pelo delito de falsa identidade (art. 307 do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado aos réus; (ii) avaliar o pedido de desclassificação das condutas para o art. 28 da Lei de Drogas (posse para uso); (iii) determinar se a atribuição de falsa identidade pela segunda acusada configura exercício de autodefesa, atipicidade ou crime impossível; (iv) verificar se há a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; (v) averiguar se foi correta a valoração negativa da conduta social à segunda apelante; e (vi) analisar se regime inicial de cumprimento foi devidamente fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento de agentes policiais, prestado no exercício da função, possui valor probatório idôneo quando harmônico e corroborado por outros elementos dos autos, inexistindo prova capaz de infirmar sua credibilidade.
4. A ausência de declarações judiciais do usuário não gerou prejuízo à defesa, que pôde se manifestar, durante todo o processo, e não o fez.
5. A atuação coordenada entre os recorrentes, a observação prévia de movimentação típica de venda de drogas, a apreensão de substâncias entorpecentes e de dinheiro fracionado, a confirmação da aquisição de droga por usuário abordado nas proximidades e os registros audiovisuais que corroboram a dinâmica narrada pelos policiais, demonstram, com segurança, que os réus atuavam conjuntamente na prática do comércio de entorpecentes.
6. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram devidamente demonstradas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta dos acusados para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
7. A atribuição de falsa identidade à autoridade policial configura crime previsto no art. 307 do CP, sendo inaplicável a invocação do direito à autodefesa, conforme entendimento firmado pelo STF em repercussão geral no Tema 478 e consolidado pelo STJ na Súmula n. 522.
8. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1255, assentou que a consumação do delito de falsa identidade independe da efetiva produção de resultado naturalístico, bastando a simples atribuição de identidade diversa perante a autoridade, sendo irrelevante que a falsidade tenha sido posteriormente descoberta ou que não tenha logrado induzir os agentes públicos em erro por tempo prolongado.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva e incide quando o tráfico é praticado nas imediações de instituição de ensino, sendo irrelevante o horário de sua ocorrência e se destinava a atingir estudantes ou outros frequentadores das instituições.
10. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria, por demonstrar inadequação do comportamento da segunda apelante perante a sociedade, não configurando bis in idem em relação à agravante da reincidência.
11. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada diante da reincidência dos recorrentes e da circunstância judicial valorada desfavoravelmente à segunda ré.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.